Tribunal: STF
Processo: RE 78741
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSOS INVIÁVEIS.
Primeiro recurso interposto do despacho que in limine indeferira os embargos infringentes, mas que indevidamente procurou discutir o mérito da ação acidentária. Segundo recurso que não conseguia superar os obstáculos criados pela S. 279 e pelo art. 308 do Regimento. - Recursos extraordinários não conhecidos.